Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-70.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THALIA PRESTES DE ASSUNCAO - CPF: 062.600.841-70 (APELADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ELIAS ROCHA DE ARAUJO - CPF: 453.411.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de defeito oculto (embreagem) em veículo zero quilômetro, adquirido há menos de um ano e devidamente submetido à revisão de 10.000 km.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da requerida que integra a cadeia de fornecimento; (ii) a caracterização do vício oculto e a aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

4. Restou comprovado o vício oculto na embreagem do veículo adquirido zero quilômetro, cuja falha se manifestou em prazo razoável e dentro do período de garantia.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal, independentemente de culpa.

6. Os transtornos sofridos pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a fixação de indenização por dano moral, arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Juros de mora incidentes desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Integram a cadeia de fornecimento todos os agentes que participam do ciclo de comercialização do produto, respondendo solidariamente pelos vícios do bem, nos termos do art. 18 do CDC.”

2.

“A ocorrência de vício oculto em veículo zero quilômetro, dentro do período de garantia e revisão, gera dever de indenizar por danos materiais e morais, quando configurado prejuízo que ultrapassa o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 18, 26 §3º; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada nº. 1010532-70.2024.8.11.0041, proposta por THALIA PRESTES DE ASSUNÇÃO,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, e por consequência,
CONDENOU
a parte Requerida GRAMARCA VEICULOS LTDA., a ressarcir a título de danos materiais valor despendido com reparo veiculo
R$ 3.536,94 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos),
descrito (Id. 147764779), com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pela SELIC, desde o desembolso.
CONDENOU
ainda, a parte Requerida ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (SELIC) a partir do presente
decisum
. Por fim,
CONDENOU
também a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Em síntese, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, pois a garantia do fabricante é elaborada pela montadora e não pela concessionária, que apenas revende o veículo.

Quanto ao mérito, assevera que o veículo apresentava quilometragem superior para cobertura (que era limitada a 10.000 km rodados, enquanto que o veículo foi apresentado com 12.459 km rodados).

No que diz respeito aos danos morais, argumenta que o valor fixado em R$ 10.000,00 é desproporcional e exorbitante.

Acrescenta que a correção monetário referente aos danos morais incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos, “principalmente “(...) os artigos 12, 13, 14 e 18 do CDC, artigos 9, 141, 373, inciso I, 437, §1º, 485, 492 e 1019, inciso I do CPC e artigo 5º, inciso LV da CF/88 visando o prequestionamento da matéria, para eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, e, ainda, manifestação expressa quanto ao teor da Súmula 43 do STJ”.

Requer “(...) 5.1 que seja reconhecida e provida a preliminar deste recurso para reconhecer a ilegitimidade desta apelante em responder pelos danos reclamados, rechaçando qualquer pedido de condenando em face desta recorrente, condenando a recorrida no ônus da sucumbência; 5.2 que seja determinada a reformar a sentença conforme argumentos acima apresentados, julgando improcedentes todos os pedidos exordiais, caso contrário, havendo a procedência dos pedidos requer a reforma para determinar redução do valor de indenização, prezando pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.

A apelante, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, agita a preliminar, sob o fundamento de que, como revendedora, não poderia ser demandada, pois a garantia do fabricante é elaborada pela montadora e não pela concessionária.

Não há como acolher a preliminar.

A concessionária revendedora participa da cadeia negocial para a aquisição do veículo pela parte consumidora, a apelada.

Assim, pode compor o polo passivo da ação, à luz do artigo 18 do CDC.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada nº. 1010532-70.2024.8.11.0041, proposta por THALIA PRESTES DE ASSUNÇÃO, em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, e por consequência,
CONDENOU
a parte Requerida GRAMARCA VEICULOS LTDA., a ressarcir a título de danos materiais valor despendido com reparo veiculo
R$ 3.536,94 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos),
descrito (Id. 147764779), com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pela SELIC, desde o desembolso.
CONDENOU
ainda, a parte Requerida ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (SELIC) a partir do presente
decisum
. Por fim,
CONDENOU
também a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Extrai-se dos autos que o veículo em questão (Ônix, placa RRW3152, ano/modelo 2023/2023, marca Chevrolet, cor Preta), adquirido zero quilômetro,

apresentou defeito de embreagem, em menos de 1 anos de uso, após a primeira revisão de 10.000 km rodados.

Ou seja, o veículo apresentou o defeito com 12.459 km rodados; e por isso a Requerida/Apelante entende que não há cobertura.

Malgrado tal alegação, impõe-se que a ação seja analisada à luz do CDC, não se admitindo que um veículo com menos de 1 ano de uso, e sem apresentação de mau uso, apresente problemas de embreagem; e que tais problemas sejam colocados nos ombros da parte consumidora, sobretudo porque houve a apresentação do veículo para revisão de 10.000 km rodados e após isso; rodados menos de 3.000 km, tenha ocorrido a avaria.

Trata-se de produto durável. O caso é de um automóvel zero quilômetro – cabendo a aplicação, dentro do contexto, do artigo 26, §3º, do CDC, o qual prevê a garantia a partir da percepção do defeito pelo consumidor. Assim, não se justifica a escusa da concessionária em arcar com a responsabilidade do reparo, considerando-se o vício oculto ocorrido (falha de fabricação e de prestação dos serviços ao consumidor).

Nesse sentido, reproduzo parte da sentença:

“(...) Em análise dos documentos contidos nos autos, o bem móvel adquirido da parte Ré zero em 21/03/2023, em teve passagem pela concessionária Ré para conserto constando 2.177 km rodados, na data de 16/05/2023, conforme despende ordem de serviço (Id. 157617984), revisão em garantia constando 10.549 km rodados, na data de 06/12/2023, conforme despende ordem de serviço (Id. 157617985), e por fim, conserto questionado de substituição embreagem constando 12.459 km rodados, conforme orçamento emitido datado de 08/02/2024, validade 18/02/2024, acarreado pela parte Autora (Id. 147764779), vez que o mesmo orçamento sob n.º 777204, juntado pela parte Ré (Id. 157617986), difere data de emissão 15/05/2024, porém se trata do mesmo orçamento com dados idênticos, diferenciando apenas data validade 18/02/2024, ou seja, fortes indícios adulteração, vez que a data validade 18/02/2024 é anterior a emissão 15/05/2024, alterando a ordem cronológica do aludido orçamento a atestar a sua possível validade.

Inobstante a observação relatada, a própria parte Ré menciona na peça defensiva que sistema de embreagem (platô, disco, e atuador), cobertura total de garantia e garantia legal de 90 dias inclusa, se opera com 12 (doze) meses ou 10.000 km o que ocorrer primeiro, descrito (Id. 157617971 – Fls. 05), todavia, tal argumento não prospera, tendo a parte Autora adquirido veiculo em 21/03/2023, ordem de serviço substituição embreagem datada de 08/02/2024, dentro dos 12 meses especificado na garantia, assim como, tendo veiculo garantia legal de 90 dias inclusa, aludido defeito se inicia após, se tornar perceptível ao consumidor (artigo 26, §3º do CDC), caindo por terra alegação cobertura em garantia limitada a 12 meses ou 10.000 km rodados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NO SISTEMA DE EMBREAGEM - ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL QUE NÃO SE SUSTENTA - VEÍCULO NOVO E COM POUCO TEMPO DE USO – AUSENTE PROVA DE MAU USO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO - GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUE SE INICIA APÓS O DEFEITO SE TORNAR PERCEPTÍVEL AO CONSUMIDOR, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 26, §3º, DO CDC
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - QUANTUMINDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sem a prova da culpa Exclusiva da consumidora, ônus das Demandadas, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais. 2. Apresentação de defeito mecânico precoce em veículo zero quilômetro transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral. 3. Quantum indenizatório que deve ser reduzido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. (N.U 1009236-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).
Negritei

Neste caminho, reforço que a questão deve ser analisada à luz das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois, a parte Autora se enquadra no conceito de consumidor, conforme descrito no artigo 2º do Código e o Requerido ajusta-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. Cogente, portanto, sua aplicação.

Trata-se de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do artigo 14 do Código Consumerista, que impõe a responsabilização do prestador de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à referida prestação. Aplicável à hipótese a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios dele resultantes, independentemente da culpa”.

Fazendo o cotejo entre as datas, mostra-se imperioso destacar que o veículo foi levado à revisão de 10.000 km, em 06/12/2023 e que em 08/02/2024, 02 meses depois, quando contava com 12.459 km rodados, apresentou o defeito, ou seja, em menos de 1 ano de uso, pois o veículo foi adquirido em 21/03/2023. Desse modo, é inquestionável o vício oculto do produto, ressaltando-se que o defeito é de embreagem, não se admitindo a ocorrência em tão pouco tempo de utilização do veículo.

O dano material deve ser reparado, diante da responsabilidade aferida, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, cabendo a devolução do valor utilizado para o reparo necessário na embreagem, o qual perfez, na época, R$ 3.536,94.

O dano moral é patente, em razão dos transtornos em um automóvel praticamente zero quilômetro quando o problema se apresentou, e com tão pouco tempo de uso. Não é o caso de simples aborrecimento.

Sobre o tema, “mutatis mutandis”, colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Defeito em veículo. Responsabilidade civil. A ineficácia dos serviços de pós venda da concessionária autorizada, que não conseguiram resolver repetidos problemas decorrentes de vícios ocultos em automóvel zero quilômetro em prazo razoável, acarreta dano moral, que se arbitra conforme as circunstâncias e a ação da jurisprudência da 20ª Câmara Cível. Apelação que se dá parcial provimento, para reduzir o valor da indenização do dano moral.” (Apelação Cível Nº 70074947540, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 29/05/2018).

No que tange ao quantum indenizatório verifica-se que o Juízo “a quo” arbitrou a quantia em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Diante da culpa imputável à apelante em não solucionar o problema apresentado no automóvel praticamente zero quilômetro, tendo a consumidora que arcar com as despesas para solucionar a questão, há que se reafirmar a condenação por danos morais nos moldes fixados, pois o “quantum” é razoável e está muito longe de ser exorbitante e desproporcional.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, também não cabe reparo à sentença.

Os juros, para tal rubrica, são computados desde o evento danoso; já a correção monetária dá-se a partir do arbitramento.

Com tais apontamentos, nenhuma das teses recursais deve ser acolhida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11°, do NCPC.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025